Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada ao sistema de bilhetagem eletrônica, à perícia realizada em primeiro grau e à alegação de ausência de relação contratual entre o ente público e a empresa privada que fornece o sistema.

3. O presente recurso, entretanto, merece acolhimento meramente parcial, apenas para que o erro material constatado na fundamentação e na ementa, quando se faz menção ao artigo 37 da Lei no 4.011/07, passe a ser lido como o artigo 31 da mesma norma.

4. No mais, para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para a correção de erro material.